Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-86.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual – Recurso de apelação interposto pela ré – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em segundo grau pela apelante – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso não

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual – Recurso de apelação interposto pela ré – Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em segundo grau pela apelante – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Não se conhece do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008773-86.2018.8.26.0066,
da Comarca de Barretos, em que é apelante
INDEPENDENTE BARRETOS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, é
apelado JOÃO LUIZ ARENA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008773-86.2018.8.26.0066 - Voto no 37.379
2
Apelação Cível no 1008773-86.2018.8.26.0066 – Barretos
Apelante: Independente Barretos Construções e Incorporações Ltda.
Apelado: João Luiz Arena da Silva
Juiz Prolator: Cláudio Bárbaro Vita
TJSP (Voto no 37.379)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão
contratual
Recurso de apelação interposto pela ré

Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita formulado em segundo grau pela apelante
Não recolhimento do preparo no prazo concedido

Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso
Deserção caracterizada Recurso não conhecido.
Não se conhece do recurso de apelação.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Independente Barretos Construções e Incorporações Ltda. (fls. 706/715)
contra a sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual movida
por João Luiz Arena da Silva (fls. 694/700).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
761/778).
Indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
pleiteada pela apelante nas razões recursais, foi determinado o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção (fls. 809/811). Contudo, o prazo transcorreu
in albis (fls. 813).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008773-86.2018.8.26.0066 - Voto no 37.379
3
2. O recurso não merece ser conhecido.
A apelante interpôs o presente recurso e requereu,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Indeferido o pleito, foi determinado o recolhimento do
preparo, em cinco dias, sob pena de deserção do recurso (fls. 809/811).
No entanto, a recorrente deixou de atender a determinação,
conforme certidão de fls. 813.
Logo, o presente recurso não merece ser conhecido,
porquanto configurada a deserção.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora